Tribunal: STM
Processo: 7000254-60.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000254-60.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: CLAUDIO EDUARDO RODRIGUES MACHADO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/06/2021 a 17/06/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
deu provimento parcial ao apelo defensivo para, mantendo a condenação
imposta ao ex-Sd Ex CLAUDIO EDUARDO RODRIGUES MACHADO, reduzir o
quantum da reprimenda para o mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão, pela
prática do crime previsto no artigo 290, caput, do CPM, a ser cumprida em
regime inicialmente aberto, com o benefício da suspensão condicional da
execução da pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em
liberdade, nos termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH
e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 01/07/2021 10:14:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2131ac1306
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000254-60.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE:
CLAUDIO EDUARDO RODRIGUES MACHADO.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. DEFENSIVO. ENTORPECENTE. POSSE
PARA USO PRÓPRIO. VEDAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO EM AÇÃO
PENAL DIVERSA. DOLO. CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE DELITIVIA. PROVA PERICIAL. TESE
DE CRIME IMPOSSÍVEL. REJEIÇÃO. PENA-BASE. REBAIXAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
ANTECEDENTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO EM AÇÃO PENAL DIVERSA.
REPRIMENDA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PRESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO. NÃO
OCORRÊNCIA. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Resta integralmente desnaturada a tese defensiva inicial de condenação no formato de bis
in idem, uma vez que não se tratou de impingir ao recorrente uma duplicidade de penas
como resultado de um só fato, mas, em verdade, o que ocorreu é dupla apuração de ilícitos
em face de eventos distintos e investigados em tempos distintos.
A indicação inequívoca da autoria advém de relatos testemunhais uníssonos colhidos no
flagrante delito. Já a configuração do dolo como elemento volitivo que gera o
aperfeiçoamento do tipo penal do art. 290 do CPM resulta da própria situação de flagrante
delito em que o réu foi encontrado, em acréscimo à confissão espontânea, sem que escusas
pouco verossímeis trazidas durante o interrogatório possam ser capazes de isentá-lo de
responsabilidade penal.
Segundo a inteligência do art. 32 do CPM, se o meio empregado é absolutamente eficaz e se
o objeto do crime apresenta-se absolutamente próprio à consumação delitiva, então não se
pode dar guarida à invocação da tese de crime impossível.
Na análise das circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, afastam-se o fator desabonador
referente aos "antecedentes", extraindo-o do cálculo da pena-base, diante da constatação
de que, embora tenha havido proximidade temporal entre dois eventos, o recorrente foi
absolvido ao cabo de outra Ação Penal Militar a qual respondeu por suposta prática de crime
de mesma espécie.
Recurso defensivo parcialmente provido apenas no tocante à dosimetria a fim de rebaixar a
reprimenda ao mínimo legal.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento parcial ao
apelo defensivo para, mantendo a condenação imposta ao ex-Sd Ex CLAUDIO EDUARDO RODRIGUES
MACHADO, reduzir o quantum da reprimenda para o mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão, pela prática
do crime previsto no artigo 290, caput, do CPM, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 01/07/2021 10:14:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2131ac1306
benefício da suspensão condicional da execução da pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito
de recorrer em liberdade.
Brasília, 17 de junho de 2021.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Examina-se recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União em favor de CLAUDIO
EDUARDO RODRIGUES MACHADO, ex-Soldado do Exército Brasileiro, com a finalidade de reformar a
sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 5ª CJM, que o condenou à pena
de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, pela prática do crime
previsto no artigo 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 3 (três) anos e o direito de
recorrer em liberdade (evento 130 da APM nº 7000179-36.2018.7.05.0005).
Extrai-se dos autos que o Ministério Público Militar em Curitiba/PR denunciou o nominado ex-militar,
imputando-lhe a prática, em tese, do crime previsto na cabeça do artigo 290 do CPM, em face da
apuração de que, em tese, estaria trazendo consigo e mantendo em depósito, no interior do 5º Esquadrão
de Cavalaria Mecanizado, sediado em Castro/PR, local onde servia, substância entorpecente de uso
proscrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Ao narrar os fatos que foram objeto da imputação, o dominus littis se manifestou nos seguintes termos
(evento 1, arq. 1, da APM):
"O ora denunciado, ex-Sd CLÁUDIO, foi flagrado portando e guardando substância
entorpecente no interior do 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado (Castro/PR). Segundo
noticiam os autos, no dia 02 de agosto de 2018, por volta das 16h (dezesseis horas), o 3º
Sgt PIMENTEL viu o Sd CLÁUDIO entrando no quartel, aparentando estar desorientado. Em
razão da condição física do Sd CLÁUDIO e da determinação superior para que todos os
soldados que adentrassem no quartel fossem revisados, o Sgt J PIMENTEL decidiu realizar
uma revista pessoa no denunciado. Durante a revista, o Sgt PIMENTEL não encontrou nada,
mas ao trocar o casaco do Sd CLÁUDIO de lugar, percebeu que o militar ficou olhando para o
casaco, demonstrando nervosismo. Diante da atitude do denunciado, o Sgt PIMENTEL
resolveu fazer uma nova revista no casaco, encontrando no bolso direito a substância
entorpecente conhecida como maconha. Na sequência, o 2º Sgt LEAL conduziu o Sd
CLÁUDIO até o alojamento dos soldados do Esquadrão, onde revistou o armário do
denunciado, tendo sido encontrado mais uma quantidade de maconha no bolso da japona
de campanha. As substâncias encontradas na posse e sob a guarda do Sd CLÁUDIO foram
apreendidas (evento 4) e submetidas a exame pericial (evento 56) na Polícia Científica do
Estado do Paraná (Curitiba/PR), tendo a Sra Perita, após descrever o material, apresentado
as conclusões que seguem:
'MATERIAL ENCAMINHADO A EXAME
Foi encaminhado (...) dois seguimentos de papel dobrados sobre si, fechados por grampos
metálicos, identificados com os manuscritos contendo material da forma como segue:
'Quantidade encontrado no bolso do casaco': um pequeno segmento de papel dobrado sobre
si, envolto por segmento de fita adesiva incolor e transparente, o qual acondicionava:
vegetal dessecado e prensado, doravante denominado Material 1; Quantidade encontrado
dentro do bolso da japona (no armário do militar)': um pequeno segmento de papel dobrado
sobre si, envolto por um segmento de fita adesiva incolor e transparente, o qual

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 01/07/2021 10:14:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2131ac1306
acondicionava: ínfima quantidade de vegetal dessecado, doravante denominado Material 2.
(...)
MÉTODOS E RESULTADOS
Material 1: Trata-se de vegetal de coloração amarronzada, sob a forma de erva dessecada e
fragmentada, que acusou massa líquida de #0,07g, tendo sido analisado em seus aspectos
organolépticos, morfológicos (estruturas próprias) e químicos (através de exames
colorimétricos visando identificar derivados canabinoides), direcionados à pesquisa de
elementos característicos da planta Cannabis sativa L., popularmente conhecida como
MACONHA , obtendo-se resultados POSITIVOS.
Material 2: Trata de ínfima quantidade de vegetal amarronzado, sob a forma de erva
dessecada, o qual foi analisado em seus aspectos organolépticos, morfológicos (estruturas
próprias) e químicos (através de exames colorimétricos visando identificar derivados
canabinoides), direcionados à pesquisa de elementos característicos da planta Cannabis
sativa L., popularmente conhecida como MACONHA , obtendo-se resultados POSITIVOS.'.
As substâncias portadas e guardadas pelo denunciado são de uso proscrito no Brasil,
conforme dispõe a Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, atualizada pela Resolução nº
246/18, de 21 de agosto de 2018, na Lista F2 (Lista das Substâncias Psicotrópicas de Uso
Proscrito no Brasil) e na Lista E (Lista de Plantas Proscritas que podem originar substâncias
entorpecentes e/ou psicotrópicas) expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA). Assim agindo, o ex-Sd CLÁUDIO violou o comando normativo insculpido no artigo
290, caput, do Código Penal Militar, na modalidade 'trazer consigo' e 'guardar' substância
entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar.
Diante do exposto, o Órgão Ministerial requer seja recebida a presente DENÚNCIA, com a
citação do acusado como incurso nas sanções do artigo 290, caput, do Código Penal Militar
(...)" (evento 1, item 1).
Foi noticiada a prisão em flagrante do acusado em 2 de agosto de 2018, posteriormente revogada por
meio da respeitável Decisão deste egrégio STM, exarada nos autos do HC nº 7000664-89.2018.7.00.000,
com expedição do correspondente Alvará de Soltura nº 50/18, no dia 10 subsequente (evento 44 do APF
nº 7000088-43.2018.7.05.0005).
Com espeque no supracitado APF, o Parquet das Armas ofertou a denúncia acima transcrita, sendo
recebida por decisão prolatada em 28 de outubro de 2018 (evento 1, arq. 2, da APM).
Constam dos autos, dentre outros, os seguintes documentos no APF 7000088-43.2018.7.05.0005: a) auto
de apreensão e constatação (evento 4, fl. 08); b) laudo de constatação provisório (evento 4, fl. 9); c)
oitivas no APF (evento 4, fls. 11/15); d) relatório do APF (evento 4, fl. 17); e) anexo fotográfico (evento 4,
fl. 24); f) ata e vídeos da audiência de custódia (eventos 28 e 32); g) alvará de soltura cumprido (evento
44); h) informação de licenciamento do acusado (evento 54); i) laudo pericial definitivo (evento 56, item
2); j) folhas de alterações (evento 56, item 3); l) informação de trânsito em julgado do HC nº 7000664-
89.2018.7.00.0000.
O acusado foi citado em 8 de novembro de 2018 (evento 13, arq. 2, da APM) na cidade de Castro-PR.
Na data aprazada, diga-se, em 28 de novembro de 2018, foram inquiridas perante o foro da Justiça
Federal, Subseção Judiciária de Ponta Grossa/PR, através de videoconferência, as testemunhas
numerárias: 3º Sgt ANTÔNIO JORGE PIMENTEL DA SILVA JÚNIOR, Cb JÚNIOR APARECIDO ROSA, 2º Sgt
RAFAEL LEAL DUTRA e Cb FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA (evento 31 da APM).
Na oportunidade, a ilustre representante do Parquet Miliciens declarou-se satisfeita com a prova oral
produzida (Ata da Sessão - evento 33 da APM). Ainda na mesma ocasião, o douto Defensor Público
Federal declarou não possuir testemunha a arrolar (Ata da Sessão - evento 33 da APM).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 01/07/2021 10:14:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2131ac1306
Em atendimento a requerimento defensivo, o acusado foi qualificado e interrogado na mesma data, 28 de
novembro de 2018 (evento 31 e Ata da Sessão - evento 33 da APM).
Na fase de diligências (art. 427 do CPPM), as partes requereram a juntada de cópia da denúncia oferecida
em desfavor do acusado no APF nº 58-08.2018.7.05.0005 (eventos 36 e 39 da APM), providência que foi
deferida (eventos 41 e 42 da APM).
Em seguida, na fase de alegações escritas (art. 428 do CPPM), o Ministério Público Militar, sustentou que
restaram comprovados os fatos descritos na denúncia, sob a ótica de o acusado, dolosamente, ter
portado e guardado substância entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar, a partir do que
pugnou pela condenação do réu nas sanções do artigo 290, caput, do Código Penal Militar (evento 51).
Por seu turno, ao aduzir suas alegações escritas, o Órgão Defensório pugnou pela improcedência da
pretensão acusatória para absolver o acusado. Asseverou, em síntese, que a droga encontrada em 2 de
agosto de 2018, objeto desta ação penal, é resquício de outra substância entorpecente achada atrás do
armário do acusado, sendo este o objeto da Ação Penal nº 7000114- 41.2018.7.05.0005, que tramitou na
Auditoria da 5ª CJM. Em face desta constatação, o douto Defensor Público Federal sustenta que o réu não
pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato (non bis in idem).
Alternativamente, a operosa Defesa requereu a absolvição sob o argumento de que "não houve o ânimo
do agente em praticar crime militar, uma vez caracterizado que ele não queria portar droga, fato que se
deu por mero acidente ou descuido". Em complemento, requereu a absolvição do réu pelo fato de que a
quantidade do material apreendido era de apenas 0,07g (sete decigramas), insuficiente para a confecção
de um cigarro para uso, impossibilitando a consumação do delito (princípio da insignificância).
Por fim, caso sobrevenha o decreto condenatório, a operosa Defesa requereu a fixação da pena no
mínimo legal, com o regime aberto para o seu cumprimento, a aplicação das atenuantes da confissão e
da menoridade, a detração do período de prisão anterior, a concessão do sursis e o reconhecimento do
direito de recorrer em liberdade (evento 55).
Consta do evento 59 da APM (sistema e-Proc) "Despacho" exarado pelo Juiz Federal da Auditoria da 5ª
CJM, por meio da qual dispensa a convocação do Conselho Permanente de Justiça (CPJ), sob o argumento
de que a Certidão lançada no evento 57 noticia que o réu passou à condição de civil e, por conseguinte,
não mais é alcançado pela jurisdição outorgada ao CPJ, ex vi do art. o art. 27, inciso II, da Lei nº 8.457/92,
com redação dada pela Lei nº 13.774/2018.
Sobreveio a sentença condenatória prolatada, monocraticamente, pelo douto juízo a quo (evento 76 da
APM), contra a qual se insurgiu a Defesa (evento 84), dando ensejo à autuação da Apelação nº 7000523-
36.2019.7.00.0000/BR.
Registre-se que este egrégio Superior Tribunal Militar, ao examinar a aludida Apelação, acolheu
preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar e, com fundamento na tese firmada no bojo
do IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000, declarou a nulidade absoluta da Sentença proferida por Juízo
monocrático anteriormente. Ademais, na ocasião, determinou a realização de novo julgamento mediante
o restabelecimento da competência do Conselho Permanente de Justiça (evento 101).
O trânsito em julgado do Acórdão ocorreu em 26 de novembro de 2019 (evento 101, arq. 4).
Em novo julgamento, ocorrido em 19 de fevereiro de 2020, o Conselho Permanente de Justiça da
Auditoria da 5ª CJM, por unanimidade, decidiu julgar procedente a Denúncia, para condenar o ex-militar
CLAUDIO EDUARDO RODRIGUES MACHADO à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, pela
prática do delito previsto no art. 290 do Código Penal Militar. Concedeu-lhe o regime inicialmente aberto,
a suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de 3 (três) anos e, ainda, o direito de apelar em
liberdade.
A publicação da referida sentença condenatória deu-se em 26 de fevereiro de 2020 (evento 130 da APM).
Procedeu-se à intimação eletrônica do inteiro teor da sentença às partes (eventos 132 e 135 da APM),

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 01/07/2021 10:14:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2131ac1306
com ciência para a acusação em 8 de março de 2020 (evento 133) e, para a Defesa, em 26 de março
subsequente (evento 136).
A Secretaria do foro competente certificou o trânsito em julgado da sentença para o órgão de acusação
em 17 de março de 2020 (evento 139).
Em face do descontentamento pela condenação, a Defensoria Pública da União interpôs o presente
recurso de Apelação em 30 de março de 2020 (evento 137, arq. 1, da APM).
Ao alinhavar as razões do inconformismo, no mérito recursal, a defesa técnica, requereu (evento 1, arq.
1, desta AP): a) que seja o presente processo extinto, por violação à vedação de bis in idem; b)
alternativamente, que seja o acusado absolvido, ante a ausência de dolo ou mesmo a inexistência de
prova suficiente para a condenação (art. 439, alíneas "d" e "e", CPPM); c) que seja o acusado absolvido,
ante a configuração de crime impossível, nos termos do art. 439, alíneas "b", do Código de Processo
Penal Militar; d) na eventualidade de ser mantida a condenação, seja afastada a circunstância judicial de
"maus antecedentes" (apelante foi absolvido em outra ação penal militar utilizada para justificar o
aumento na dosimetria da pena) e reduzida a pena ao mínimo legal e, ao final, por consequência,
declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal.
Em contrarrazões, o Parquet das Armas pugnou pelo parcial provimento ao Recurso de Apelação
interposto, reformando a sentença somente no que concerne à dosimetria da reprimenda, a fim de retirar
a circunstância judicial de "antecedentes criminais", mantendo-se, por outro lado, na íntegra o restante
da Sentença recorrida (evento 1, arq. 2).
Aberta vista dos autos eletrônicos à PGJM, coube a emissão de parecer a douta Subprocuradora-Geral da
Justiça Militar Dra. Arilma Cunha da Silva (evento 9), ocasião em que opinou pelo provimento parcial do
apelo defensivo, apenas no tocante à nova dosimetria da pena, com rebaixamento da sanção aplicada no
patamar mínimo legal.
Oportunizou-se vista dos autos eletrônicos à eminente Ministra-Revisora, conforme previsto na forma
regimental.
É o relatório.
VOTO
Transpõe, satisfatoriamente, o crivo da admissibilidade o presente recurso defensivo, uma vez que foi
interposto tempestivamente, mediante demonstração de interesse na reforma da sentença condenatória
ora atacada.
Trata-se de ação penal pública incondicionada, com a finalidade de apurar, no presente processo, a
responsabilidade criminal do réu, hoje um civil, mas à época do fato um Soldado do Exército Brasileiro,
anteriormente qualificado, pela prática do delito tipificado na denúncia oferecida pelo Parquet das Armas,
qual seja, o porte de entorpecentes nas dependências do aquartelamento (art. 290 do CPM).
De início, registre-se não haver nulidades a inquinar o feito.
Ademais, as condições da ação penal militar e os pressupostos processuais afiguram-se satisfeitos,
pavimentando com regularidade formal as vias processuais em que terá transcurso o presente
julgamento.
Segundo a ótica da acusação, ao acusado é imputada a prática do ilícito previsto no artigo 290, caput, do
Código Penal Militar, por ter sido flagrado trazendo consigo e mantendo em depósito substância
entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar, sem autorização.
Nesse contexto, cabe esclarecer que o delito tipificado no art. 290, caput, do Código Penal Militar
apresenta uma construção multifacetária, que assim estabelece, in litteris:
"Art. 290 - Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente; ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 01/07/2021 10:14:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2131ac1306
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão, até 05 (cinco)
anos."
Em tese, é um crime militar impróprio de tipo misto alternativo, podendo ter civis ou militares como
sujeito ativo, desde que nas condições do art. 9º do CPM e dentro de Organização Militar. Essa condição é
ligada ao elemento espacial do tipo - ratione loci, cometido em local sujeito à Administração Militar, razão
pela qual se configura a competência desta Justiça Especializada para apreciação da matéria.
À vista das razões recursais, sabe-se que o apelo defensivo persegue a absolvição sob a alegação de se
tratar de bis in idem, visto que a apreensão de droga já fora objeto de outra ação penal militar. Caso seja
o caso de persistir na persecução penal, pugna pela absolvição sob o aspecto da falta de dolo ou da
insuficiência de provas para a condenação. Aventa, outrossim, a hipótese de crime impossível. Ao final,
caso mantida a condenação fixada na primeira instância, suplica pelo afastamento dos "maus
antecedentes" como fator desabonador na avaliação das circunstâncias judiciais, a fim de promover o
rebaixamento da pena imposta e, assim, ao final, declarar a ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva estatal.
Conquanto reconheça o laborioso afinco com que a Defesa persegue a isenção de culpa de seu assistido,
os elementos probatórios não permitem outra conclusão senão a de ratificar, no mérito, o juízo de
condenação erigido pelo juízo a quo.
Revolvendo a análise da materialidade, extrai-se sua comprovação à vista do Laudo Pericial nº
48.877/2018, emitido pela Polícia Científica do Estado do Paraná, segundo o qual, os materiais
apreendidos em poder do réu tratavam-se de Cannabis sativa L. (maconha), substância psicotrópica de
uso proscrito no Brasil (evento 56 - APF nº 7000088- 43.2018.7.05.0005). Observe-se que, tanto no
"material 1" (vestígios colhidos no bolso do casaco) quanto no "material 2" (segmentos encontrados no
bolso da japona), a conclusão pericial foi a de se tratar de entorpecentes.
A indicação inequívoca da autoria advém de relatos uníssonos colhidos no depoimento das testemunhas
arroladas pelo Ministério Público Militar, a saber: 3º Sgt ANTONIO JORGE PIMENTEL DA SILVA JÚNIOR, Cb
JUNIOR APARECIDO DA ROSA, 2º Sgt RAFAEL LEAL DUTRA e Cb FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA. Todos,
sem exceção, de modo harmônico e convergente, ratificaram, na íntegra, a narrativa fático-jurídica
exposta na exordial acusatória (evento 31 da APM nº 7000179-36.2018.7.05.0005).
Na ocasião em que prestou depoimento, o Sgt JORGE PIMENTEL declarou que avistou o acusado entrando
no quartel, oportunidade em que apresentava um comportamento "estranho" e com olhos avermelhados.
Em face da ordem recebida para que todos os soldados que ingressassem no quartel fossem revistados e
da condição do então Sd CLAUDIO, a testemunha decidiu fazer uma revista. De início, nada foi
encontrado, segundo seu relato. Entretanto, após encerrar a revista, percebeu que o Soldado aparentava
estar nervoso e olhava para a sua jaqueta. Afirmou, também, que, ao revistar a jaqueta, encontrou
maconha dentro do bolso, tendo reconhecido o material como sendo aquele que aparece na fotografia
juntada aos autos do APF (evento 18 da APM).
Por sua vez, a segunda testemunha, Cb JUNIOR APARECIDO, que participou da revista conduzida pelo Sgt
JORGE PIMENTEL, declarou que viu o momento em que o Sargento encontrou a maconha no bolso da
jaqueta do acusado.
A terceira testemunha, Sgt LEAL, declarou que conduziu a segunda revista, realizada no interior do
alojamento do Esquadrão. Em seguida, disse que foi chamado no corpo da guarda e soube, através do
Sgt JORGE PIMENTEL, que havia sido encontrada maconha na posse do Sd CLAUDIO. Após questioná-lo
sobre os fatos, conduziu o Acusado até o alojamento e encontrou uma pequena quantidade de maconha
dentro do bolso da japona de campanha. Por fim, também declarou que o acusado confessara que a
substância encontrada dentro armário lhe pertencia.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 01/07/2021 10:14:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2131ac1306
O Cb FERNANDO OLIVEIRA acompanhou a revista feita pelo Sgt LEAL e declarou que presenciou o
instante em que o graduado encontrou a maconha dentro da japona de campanha do acusado.
Na Sessão de Qualificação e Interrogatório (evento 31 da APM), o acusado CLAUDIO declarou que os fatos
descritos na denúncia são verdadeiros. No dia dos fatos, antes de entrar no quartel, afirmou que havia
encontrado um amigo, fumado maconha e guardado as sobras no bolso da blusa, porém, quando chegou
próximo ao quartel, teria jogado o material fora e não percebido que ainda havia ficado substância
entorpecente dentro do bolso.
Em acréscimo, ainda durante seu ato de autodefesa, o acusado alegou que não tinha a intenção de
ingressar com a maconha nas dependências da OM, tanto que havia se desfeito do material antes de
adentrar no Esquadrão. Relativamente ao segundo material apreendido, disse que havia guardado um
"dichavador" dentro do bolso da japona e, por descuido, acredita que a maconha que estava dentro dele
tenha caído parcialmente dentro do bolso. Declarou que o "dichavador" já havia sido retirado do bolso em
data anterior à revista e a sua apreensão deu origem a outro processo a que responde perante a
Auditoria da 5ª CJM.
Percebe-se, a toda evidência, que as escusas trazidas pelo acusado são frágeis na missão de isentá-lo de
responsabilidade penal pelo porte de tóxicos, além de se mostrarem despidas de veracidade no tocante a
colocar em dúvida a presença do dolo, restando inequívoca a vontade consciente de praticar as condutas
descritas no artigo 290 do CPM.
No contexto de sua autodefesa, as justificativas cingem-se às declarações prestadas por CLAUDIO no
decorrer de seu interrogatório, sem apoio em outras provas.
Mister concluir, portanto, que restou demonstrado pelas provas colacionadas aos atos que o indigitado
acusado, à época Soldado do Exército, "portava" e "guardava", em local sujeito à Administração Militar,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância entorpecente
conhecida vulgarmente como "maconha", que, conforme a Portaria n° 344/1998 da Secretaria de
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e suas atualizações pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, tem o seu uso proscrito no Brasil, por causar dependência física e/ou psíquica, o que configura
crime segundo a legislação penal militar em vigor (art. 290, caput, do CPM).
Ultrapassada a verificação da materialidade e a certeza da autoria, passo a examinar, pontualmente, as
teses defensivas expostas nas razões recursais.
De plano, tem-se a alegação defensiva de bis in idem, ou seja, é a repetição (bis) de uma sanção sobre o
mesmo fato (in idem).
Em que pese a obstinada missão do Órgão Defensório em fazer crer que o entorpecente encontrado no
armário do acusado se trata do mesmo material referente a outra ação penal, a saber, a APM nº
7000114-41.2018.7.05.0005, tal ilação não corresponde com a realidade.
Não se trata de impingir ao ex-Sd Ev CLAUDIO EDUARDO RODRIGUES MACHADO uma duplicidade de
penas como resultado de um só fato, mas, em verdade, o que está ocorrendo é dupla apuração de ilícitos
em face de eventos distintos e investigados em tempos diversos.
Tanto assim que a assertiva da Defesa está calcada, exclusivamente, na manutenção, pelo réu, de uma
mesma versão acerca dos dois fatos, tanto o narrado na exordial acusatória do presente processo, quanto
naquele descrito na Denúncia apresentada no APF nº 58-08.2018.7.05.0005, que deu origem à APM nº
7000114-41.2018.7.05.0005.
Basta um superficial cotejo das duas peças vestibulares para constatar que as situações ocorreram em
um intervalo de aproximadamente um mês, visto que o fato pertinente àquela referida APM se deu em 5
de julho de 2018, enquanto o 2º fato narrado na Denúncia deste feito ocorreu em 2 de agosto seguinte.
Em sendo circunstanciados em tempos diversos os dois portes de entorpecentes, não é minimamente
razoável que ao acusado tenha faltado tempo ou espírito de diligência para informar aos superiores a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 01/07/2021 10:14:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2131ac1306
permanência de qualquer resquício de entorpecente no interior do seu armário, ou para se desfazer de
elementos que pudesse novamente o incriminar.
Acerca da alegação de esquecimento, é pertinente o entendimento dessa Egrégia Corte:
"APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. RECURSO MINISTERIAL. A assertiva de que não houve crime
em face da ausência de dolo porque o Réu esqueceu entorpecente na carteira não encontra
amparo na legislação castrense nem nos julgados desta Corte. Soldado do Exército que,
mesmo consciente da proibição de ingressa com substância entorpecente no
aquartelamento, prefere correr o risco e levar a droga para o quartel do que deixá-la em sua
casa, não havendo, portanto, que se falar em esquecimento. Provimento do recurso
ministerial para condenar o ex-Soldado do Exército à pena de 01 (um) ano de reclusão, pelo
crime do art. 290 d CPM, concedendo o benefício do sursis pelo prazo de 02 (dois) anos.
Maioria". (STM, Apelação 0000068-38.2012.7.03.0103 UF: RS. Ministro Relator Carlos Alberto
Marques Soares. Data da Publicação: 17/06/2013, Vol: Veículo: DJE).
Além disso, apesar de a prova da prática delituosa ser incumbência do Ministério Público, o ônus
probatório não é exclusivo da acusação. Cabe ao réu comprovar suas alegações no tocante aos fatos
impeditivos, suspensivos e modificativos do quantum alegado pelo Parquet, o que não houve no presente
caso. O acusado não foi capaz de, sequer, gerar dúvida quanto ao elemento subjetivo do tipo.
Conforme bem explanado no corpo da sentença condenatória ora vergastada, o CPJ/Ex entendeu que a
similitude das situações, por si só, não faz presumir seja exatamente o mesmo material entorpecente, até
porque há de ser considerado que os armários tratam-se dos únicos lugares disponíveis para a guarda de
objetos pessoais nos alojamentos, sendo, destarte, o local preferido para se esconder (configurando a
conduta de "guardar") entorpecentes, quando estes não estão escondidos nas próprias vestimentas (a
exemplo dos bolsos dos uniformes) ou em objetos pessoais utilizados pelos agentes por ocasião das
revistas (a exemplo de mochilas), configurando a conduta de "trazer consigo".
Assim, carece de prova robusta nos autos a tese defensiva de que "a droga encontrada posteriormente é
apenas um resquício daquele objeto da acusação penal anterior.".
No tocante à ausência de dolo, pode-se afugentar qualquer incerteza neste sentido, à luz dos vastos e
coincidentes relatos testemunhais, da pronta confissão assumida em juízo pelo réu e demais elementos
circunstanciais de prova havidos durante a prisão em flagrante. Aliás, a própria situação de flagrância vai
na contramão de eventuais escusas referentes a não intencionar portar a droga, haja vista que não foi
provado que alguém a pôs em poder do acusado para prejudicá-lo.
É de larga sabença que todo militar recebe instrução teórica e prática quanto à proibição de ingresso de
entorpecente no aquartelamento. Sem maiores elucubrações, o caso ora examinado não configura
exceção às admoestações amiúde trazidas intra muros quanto à ilicitude de drogas no ambiente militar.
A afirmação do acusado de que se tratava tão somente de restos de maconha que teriam permanecido
dentro dos bolsos da jaqueta e da japona, não afasta a tipicidade da conduta conforme reiterada
jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal Militar, na medida em que foi possível atestar a materialidade
da conduta por meio do Laudo Pericial.
Conforme bem pontuado pela acusação, em alegações escritas, ainda que se admita a nada crível versão
dos fatos apresentada pelo acusado, forçoso ainda é reconhecer, ao menos, a presença do dolo eventual,
pois tendo acondicionado a maconha nos bolsos das peças de vestuário citadas, o ex-Sd CLAUDIO não
adotou as cautelas necessárias para descartar completamente o material, assumindo o risco de que os
seus superiores encontrassem o entorpecente, ainda que em ínfima quantidade, supondo erroneamente
que a reduzida porção de tóxico não caracterizaria o crime militar.
Quanto à alegação defensiva de "crime impossível", melhor sorte não aguarda o acusado. Sabe-se que,
nos ditames do art. 32 do CPM, para sua configuração, há se de estar diante da "ineficácia absoluta do
meio empregado ou de absoluta impropriedade do objeto". Entretanto, a nenhuma das duas hipóteses o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 01/07/2021 10:14:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2131ac1306
caso estampado nos autos é capaz de se amoldar. Vejamos.
Segundo sustenta a Defesa, em síntese, a mínima quantidade de droga flagranteada (0,07g - sete
centigramas) não seria suficiente para confeccionar um cigarro de maconha para uso, tampouco para
gerar efeito entorpecente exigido pelo tipo penal incriminador, impossibilitando sua consumação.
No entanto, incorre em equívoco tal assertiva, na medida em que o art. 290 do CPM contempla um delito
classificado como de perigo abstrato, sem que se exija resultado naturalístico concreto, bastando a
simples exposição do bem jurídico tutelado à probabilidade de lesão. Melhor dizendo, a consumação
delitiva em tais casos faz despiciendo o efetivo uso da droga, contentando-se o legislador penal com a
prática da conduta relativa a "portar", dentre os múltiplos núcleos verbais contemplados como hipóteses
legais de perpetração do crime.
Nesse particular, cabe registrar que o art. 290 do CPM não tutela apenas a saúde do agente, como
também os princípios constitucionais de hierarquia e disciplina, necessários à manutenção da segurança
do aquartelamento. Assim, não é admissível o mínimo de vulnerabilidade na tropa em consequência do
porte de entorpecente por quaisquer de seus integrantes.
Em seu arrazoado, a Defesa busca fazer coincidir a "absoluta impropriedade do objeto" com a reduzida
quantidade de maconha encontrada em poder do acusado. Alega que o art. 28 da Lei nº 13.343, de 23 de
agosto de 2006, que rege a matéria na entre os acusados civis, contempla a hipótese de "trazer consigo"
vinculada a "uso próprio", o que não chegou a acontecer. Olvida, entretanto, que o réu era militar ao
tempo do fato, o que atrai a incidência do art. 290 do CPM, e que esta norma penal castrense se basta
com a conduta de "trazer consigo, ainda que para uso próprio", num indisfarçável intento de desvincular
as condutas nele descritas do efetivo e necessário uso do entorpecente.
Logo, cai por terra o afã defensivo de ver configurado o "crime impossível" previsto no art. 32 do CPM,
visto que o objeto (vestígios do crime) se revela bastante idôneo para o cometimento do ilícito penal.
A par da conclusão de que o fato apurado é formal e materialmente típico, além de revestido de ilicitude,
sendo perfeitamente culpável o respectivo autor, passo a analisar a dosimetria da pena operada pelo
Colegiado da Auditoria da 5ª CJM, que quantificou a sanção final em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de
reclusão.
De plano, vislumbro rigor excessivo na avaliação das circunstâncias judiciais, sem causa suficientemente
relevante para elevação da pena acima do mínimo legal na primeira fase. Neste ponto, e somente no
tocante ao "quantum" da reprimenda dispensada ao réu, assiste razão à pretensão recursal de amainar a
pena. Vejamos.
Constata-se que o Conselho Permanente de Justiça vislumbrou a presença de uma das chamadas
"circunstâncias judiciais" elencadas no art. 69 do CPM, a ensejar uma pena-base em patamar acima do
mínimo legal, qual seja, "os antecedentes do réu".
Não se nega, no presente caso, que o ex-Soldado CLAUDIO EDUARDO RODRIGUES MACHADO figurou
como réu também na APM nº 7000114-41.2018.7.05.0005 pelo cometimento, em tese, na data de 5 de
julho de 2018, de conduta similar às descritas na Denúncia ora apresentada pelo Parquet das Armas.
Embora haja proximidade temporal entre a perpetração de dois delitos de mesma espécie, podendo-se,
em última análise, denotar desdém para com o sistema de justiça castrense, verifica-se que, na APM nº
7000114-41.2018.7.05.0005, o apelante foi absolvido, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM[1], com
trânsito em julgado para o MPM em 9 de agosto de 2019[2].
Portanto, faz-se imperioso extrair do cálculo da pena-base a incidência de maus antecedentes em
decorrência da mencionada sentença absolutória, ao final do que o resultado da análise das
circunstâncias judiciais não será desabonador ao réu.
Urge proceder, em atendimento à irresignação defensiva, à retirada da circunstância judicial relativa aos
maus-antecedentes que agravou a pena, com imediata volta ao patamar mínimo legal de 1 (um) ano (art.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 01/07/2021 10:14:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2131ac1306
58 do CPM), a despeito de se considerar a atenuante da menoridade aplicada inicialmente (impossível
reduzir aquém do mínimo legal - vedação da Súmula nº 231 do STJ).
Nas demais fases do sistema trifásico, não merece reparo a dosimetria da pena, situando-se no mínimo
legal de 1 (um) ano de reclusão. Ausentes quaisquer das circunstâncias agravantes insculpidas no art. 70
do Estatuto Repressivo Castrense, ressaltando-se não haver elemento nos autos indicando que o réu
estivesse de serviço (art.70, inciso II, alínea "l", do CPM) por ocasião dos fatos narrados na peça
vestibular.
Por fim, quanto à pretensão defensiva de ver reconhecida a prescrição pela pena em concreto, não há
como dar guarida. Isso porque para os crimes nos quais a pena aplicada é de 1 (um) ano, a prescrição
ocorre em 4 (quatro) anos, nos moldes do art. 125, VI, do CPM, cujo cálculo é reduzido pela metade, ou
seja, 2 (dois) anos, em face do comando do art. 129 do CPM que considera a menoridade do réu. Assim,
considerando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (18/10/2018) e a última sentença
condenatória recorrível (26/02/2020), forçoso concluir que há um prazo inferior a 2 (dois) anos,
afastando-se, por completo, a possibilidade concreta de declaração da aventada prescrição da pretensão
punitiva estatal.
Ante o exposto, conheço e dou provimento parcial ao apelo defensivo para, mantendo a condenação
imposta ao ex-Sd Ex CLAUDIO EDUARDO RODRIGUES MACHADO, reduzir o quantum da reprimenda
para o mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 290, caput, do
CPM, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com o benefício da suspensão condicional da
execução da pena (sursis) pelo prazo de 3 (três) anos e o direito de recorrer em liberdade.

[1] Evento 80 da APM nº 7000114-41.2018.7.05.0005.
[2] Evento 86 da APM nº 7000114-41.2018.7.05.0005.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 25/06/2021 10:15:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20f47019d9
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000254-60.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: CLÁUDIO EDUARDO RODRIGUES MACHADO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

O Apelo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os requisitos
de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurgiu-se o ex-Sd Ex CLAUDIO EDUARDO RODRIGUES MACHADO em face da Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª CJM, de 26/2/2020, que o condenou
como incurso no art. 290 do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão,
com o benefício do sursis pelo prazo de 3 (três) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime
prisional inicialmente aberto.
O Órgão defensivo pugnou pela absolvição do assistido com base nas seguintes teses: (i) ser o
alucinógeno apreendido resquícios daquele objeto da Ação Penal Militar nº 7000114-41.2018.7.05.0005,
pelo que asseverou sobre a vedação do non bis in idem e a necessidade do processo ser extinto; (ii)
ausência de dolo ou mesmo a inexistência de provas suficientes à condenação; (iii) existência de crime
impossível, por absoluta ineficácia do meio; e (iv) alternativamente, requereu seja afastada a
circunstância judicial "maus antecedentes" e reduzida a pena em seu mínimo legal, com a consequente
declaração de prescrição da pretensão punitiva estatal.
Parcial razão assiste ao apelante.
A autoria e a materialidade delitivas restaram incontroversas no feito mormente em face: (i) do Auto de
Prisão em Flagrante (evento 4, fls. 12/16, do APF); (ii) do Auto de Apreensão e Constatação (evento 4, fl.
9, do APF); (iii) do Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente (evento 4, fl. 10, do APF);
(iv) dos registros fotográficos do material apreendido (evento 4, fl. 25, do APF); (v) do Laudo de Perícia
Criminal (laudo definitivo) nº 48.877/2018 - da Polícia Científica da Secretaria de Estado da Segurança
Pública e Administração Penitenciária do Estado do Paraná/PR (evento 56, documento 2, do APF); e (vi) da
prova testemunhal.
As oitivas ministeriais foram uníssonas em confirmar os fatos relatados na peça pórtico. Veja-se:
O 3º Sgt Antônio Jorge Pimentel da Silva Júnior esclareceu ter o réu, inicialmente, apresentado atitude
suspeita, além de ter adentrado ao aquartelamento com olhos avermelhados. Disse que, após proceder
revista pessoal no agente, em um primeiro momento nada foi encontrado. Ocorre que, após manusear o
casaco do réu da cadeira para a cama e este apresentar nervosismo, a referida peça militar foi revistada,
oportunidade em que foi encontrado alucinógeno solto em seu bolso (evento 31, vídeos 1/8, da APM). O
que foi confirmado pela oitiva do Cb Júnior Aparecido Rosa (evento 31, vídeos 8/11, da APM).
O 2º Sgt Rafael Leal Dutra aduziu ter realizado uma revista detalhada no armário do apelante, tendo sido
encontrada substância alucinógena, aparentemente a mesma que foi encontrada em seu casaco, no
interior de sua japona de campanha (evento 31, vídeos 11/14, da APM).
No mesmo norte, o Cb Fernando Silva de Oliveira confirmou ter acompanhado a revista e presenciado o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 25/06/2021 10:15:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20f47019d9
momento do flagrante. Acresceu ter o apelante alegado que o alucinógeno lhe pertencia (evento 31,
vídeos 14/16, da APM).
Outrossim, os Laudos Periciais Criminais acostados ao feito (eventos 4, fl. 10; e 56, documento 2, do APF)
atestaram positivo para a presença de Cannabis Sativa Linneu, sendo a massa líquida do material 1 -
substância encontrada no casaco do réu - de 0,07g (sete centigramas).
Tal como colocado, a conduta do ex-Sd CLÁUDIO EDUARDO RODRIGUES MACHADO é penalmente típica e
antijurídica, e ele culpável.
Argumentou o Órgão defensivo, citando a versão trazida pelo réu, ser a substância ilícita encontrada no
armário do agente resquícios daquela que deu origem à Ação Penal Militar nº 7000114-
41.2018.7.05.0005, pelo que asseverou sobre a vedação do non bis in idem e a necessidade de o
processo ser extinto.
Na espécie, não vislumbrei a idoneidade da versão apresentada pela DPU, até mesmo porque não
constam dos autos instrumentos hábeis a demonstrar a ocorrência dos fatos relatados, sendo insuficiente
a mera alegação e suposição, sem a devida comprovação.
Em interrogatório judicial, o acusado declarou ter feito uso de entorpecentes no dia dos fatos, mas antes
de ingressar na OM teria jogado a sobra do alucinógeno fora. Que não tinha a intenção de trazer consigo
a substância apreendida, até mesmo por isso se livrou do restante do cigarro. No que tange ao material
encontrado em seu armário, acredita tratar-se da mesma substância ilícita pela qual foi preso em
flagrante delito no dia 5/7/2018 (evento 31, vídeos 16/21, da APM).
Importa referir ter o agente respondido à APM nº 7000114-41.2018.7.05.0005, uma vez que confessou
ser o responsável pela suposta substância ilícita, com massa aproximada de 0,05 (cinco centigramas),
encontrada atrás de um armário e embaixo da janela do alojamento dos Soldados do 5º Esquadrão de
Cavalaria Mecanizado, em 5/7/2018.
Não obstante a isso, penso ser pouco crível que, mesmo após decorrido aproximadamente um mês do
primeiro flagrante lavrado contra o réu, seja o material apreendido no bolso de sua japona, o mesmo que
foi encontrado embaixo do armário da organização militar. Ora, aceitar tal constatação seria o mesmo de
admitir que o apelante poderia ingressar livremente com entorpecentes no aquartelamento, porquanto
certamente iria reportar ser o mesmo alucinógeno anteriormente apreendido.
A esse respeito, compactuo do pensamento do Juízo sentenciante:
"(...) a similitude das situações, por si só, não faz presumir seja exatamente o mesmo
material entorpecente, até porque há de ser considerado que os armários tratam-se dos
únicos lugares disponíveis para a guarda de objetos pessoais nos alojamentos, sendo,
destarte, o local preferido para se esconder (configurando a conduta de "guardar")
entorpecentes, quando estes não estão escondidos nas próprias vestimentas (a exemplo
dos bolsos dos uniformes) ou em objetos pessoais utilizados pelos agentes por ocasião
das revistas (a exemplo de mochilas), configurando a conduta de "trazer consigo".
A toda evidência, colhe-se do feito que, no dia 2 de agosto de 2018, no interior do 5º Esquadrão de
Cavalaria Mecanizado, localizado na cidade de Castro/PR, durante revistas procedidas pelos 3º Sgt
Antônio Jorge Pimentel da Silva e 2º Sgt Rafael Leal Dutra, o ex-Sd Ex CLÁUDIO EDUARDO RODRIGUES
MACHADO foi flagrado de posse de substância entorpecente, que se encontrava no bolso do seu casaco,
além de ter sido apreendido alucinógeno no interior de seu armário. Fatos esses presenciados e
confirmados pelos Cb Júnior Aparecido Rosa e Cb Fernando Silva de Oliveira, militares que prestaram
testemunhos imparciais e desinteressados, inexistindo razão para descrédito de suas afirmações. Quanto
à materialidade, consoante dito anteriormente, restou comprovada a certeza jurídica de os materiais
submetidos à análise serem alucinógenos de uso proscrito no Brasil.
Evidente a consequência danosa do porte de drogas no ambiente da caserna, mesmo em quantidade

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 25/06/2021 10:15:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20f47019d9
diminuta, pois a conduta macula bem jurídico afeto à coletividade, tendo em vista a missão constitucional
reservada às Forças Armadas - a defesa da Pátria -, a se confundir com a existência do Estado e das
instituições democráticas.
Como se vê, inexiste, no caso sub judice, a viabilidade do afastamento da acusação referente ao segundo
material apreendido. A conduta perpetrada pelo réu coaduna-se, perfeitamente, com o previsto no caput
do art. 290 do Código Penal Militar, não havendo falar em bis in idem.
Insustentável, outrossim, a tese defensiva de inexistência de dolo e de provas suficientes à condenação.
Na espécie, o elemento subjetivo está sobejamente evidenciado na vontade livre e consciente do agente
de "trazer consigo" e de "guardar" psicotrópicos, em desacordo com a determinação legal, em lugar sob
administração militar, pois possuía ele consciência acerca de tal vedação.
É de conhecimento notório a repressão exercida no âmbito das Forças Armadas no que tange à
disseminação de entorpecentes nos quartéis. Como forma de extirpar tal conduta, os recrutas são
instruídos acerca de sua ilegalidade e, mais, revistas rotineiras são promovidas nas OMs.
O combatente toxicômano, conhecedor da censura existente no âmbito militar e que, mesmo assim, não
pauta o seu agir com cautela objetiva, a fim de impedir a introdução de drogas no aquartelamento,
assume o risco de produzir o resultado previsto no tipo penal. Com efeito, é cristalina a presença dos
elementos cognitivo e volitivo essenciais à configuração do dolo eventual, in casu.
A propósito, resta sedimentado, na jurisprudência deste Tribunal Castrense, que a mera alegação de
esquecimento de psicotrópico descoberto em poder do acusado não exclui o dolo do agente. Cito
precedentes:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM
ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. PORTE POR ESQUECIMENTO NÃO AFASTA O DOLO DA CONDUTA
CRIMINOSA. (...) 2. A alegação do Acusado de que o crime ocorreu por ter esquecido a
substância entorpecente em sua carteira não tem o condão de afastar o dolo de sua
conduta. Ao contrário, a manutenção da droga em local de utilização corriqueira
demonstra sua intenção de tê-la ao seu alcance ou, pelo menos, a assunção do risco de
introduzi-la em área sob a administração militar. Apelo desprovido. Decisão por maioria"
(Apelação nº 62-53.2014.7.10.0010/CE, Rel. Min. Carlos Augusto de Sousa, DJe
29/2/2016);
"EMENTA: "RECURSO DEFENSIVO. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DOLO NÃO
DEMONSTRADA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. I - Pratica o delito de
tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, previsto no art. 290
do CPM, o militar que porta maconha em área sujeita a Administração Militar. II -
Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, a alegação de mero esquecimento de
substância entorpecente em bolso de uniforme com a qual o réu estava de serviço no
interior de Organização Militar não é suficiente para afastar o elemento subjetivo do tipo.
Em verdade, quem guarda substância entorpecente em peça de uniforme militar, assume
o risco de incorrer no ilícito penal, evidenciando, no mínimo, a ocorrência do dolo
eventual. III - Salvo as hipóteses expressas em lei, configurado o crime militar, não há que
cogitar o afastamento da Lei Penal Castrense para prevalecer tão somente a aplicação de
sanção disciplinar. Apelo conhecido e negado. Decisão unânime" (Apelação nº 130-
81.2016.7.11.0211/DF, Min. Rel. Marco Antônio de Farias, DJe 30/6/2017).
Não há como descurar que, independentemente do local, se dentro da caserna ou fora dela, o porte e o
uso de substância comumente conhecida como maconha são ilegais, portanto, o álibi do sujeito ativo de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 25/06/2021 10:15:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20f47019d9
que não sabia que os alucinógenos estavam no interior de seu casaco e de sua japona, assim como não
ter o hábito de usar drogas no interior do quartel, não afasta o elemento subjetivo da conduta.
Para além, em que pese a DPU indicar o suposto esquecimento do réu, as declarações do 3º Sgt Antônio
Jorge Pimentel da Silva dão conta de que o sujeito ativo apresentou nervosismo diante do manuseio de
seu casaco, a infirmar, uma vez mais, o argumento defensivo.
Certo é que a vontade de violar o dispositivo penal militar revelou-se cristalina a partir do momento que,
mesmo tendo o conhecimento da ocorrência das revistas na Organização Castrense, o acusado não se
intimidou, colocando os entorpecentes dentro de suas vestimentas militares.
Nesse norte, vislumbro hígido o arcabouço probatório produzido na persecutio criminis, capaz de alicerçar
o decreto condenatório primevo.
Noutro conspecto, a DPU aventou a absolvição do agente, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, por
tratar-se de crime impossível, por absoluta ineficácia do meio.
Não merece guarida o argumento defensivo.
Consabido ser o delito capitulado no art. 290 do Código Penal Militar infração penal de perigo abstrato, ou
seja, para a comprovação da materialidade, despicienda a verificação da efetiva lesão ao bem jurídico
protegido pela lex, e irrelevante o fato de ter sido encontrada ínfima quantidade de estupefaciente. Cito
fragmentos do Habeas Corpus nº 128.554, julgado em 15/9/2015, sob a relatoria do Ministro do Supremo
Tribunal Federal Gilmar Mendes, que assinala a natureza do mencionado dispositivo legal: "trata-se de
crime de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de a quantidade de substância apreendida possuir ou
não capacidade de causar dependência".
O porte de substância proscrita por componentes das FFAA traduz-se em risco em potencial, pois a
utilização de armamentos de grosso calibre e de enorme letalidade é uma exigência da função. Daí, a
criminalização do uso e porte de drogas dentro dos quartéis, mesmo se diminuta a quantidade de droga
encontrada, torna-se imperiosa, formalizando-se no texto do art. 290 do CPM, o qual tutela bens jurídicos
relevantes, quais sejam, a saúde pública e a regularidade das Forças Armadas.
A propósito, elucidam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger[1], verbis:
"(...) o tipo penal do art. 290 tutela a saúde pública, em primeiro plano, e, em segundo
momento, a saúde da própria pessoa.
(...) No caso em espécie, deve-se lembrar, estamos diante de um crime que tutela a
saúde pública, mas, como sustentamos na discussão do bem jurídico, também a
regularidade das Instituições Militares."
Vê-se que a situação do apelante que, por livre e espontânea vontade, portava substância proscrita, em
área sob administração castrense, deu azo à sua condenação, acertadamente, nos termos do preceito
secundário do art. 290 do CPM. E nem se diga quanto à impossibilidade de 0,07g (sete centigramas) de
substância ilícita causar efeito no organismo de um ser humano, isso porque a presença de canabinoide
restou devidamente comprovada em exames periciais.
Na versão da DPU, aquela quantidade apreendida para nada servia. Questiona-se, então, qual a razão do
apelante guardar algo que possa lhe causar tanto problema se não lhe tiver serventia? Por que guardaria
os mencionados "farelos de maconha", mesmo sabendo que configurava ilícito penal e que ele poderia
ser revistado a qualquer momento?
Fato é que, por ofender bens jurídicos consubstanciados na saúde pública e na hierarquia e disciplina
militares, a condenação mostra-se necessária.
Já no tocante ao questionamento do quantum apenatório, razão assiste à DPU.
Explico. A meu ver, ao valorar negativamente os antecedentes do réu baseando-se no fato de o agente
também responder à Ação Penal Militar nº 7000114-41.2018.7.05.0005, feito que ainda não havia

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 25/06/2021 10:15:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20f47019d9
transitado em julgado e que, aliás, o absolveu da imputação de cometimento do delito capitulado no art.
290 da CPM, a Sentença objurgada incorreu em erro.
Cediço ser impossível, para fins de análise das circunstâncias judiciais, que processos criminais em
andamento sejam considerados como maus antecedentes. Cito precedentes:
"EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART.
289, § 1º, DO CP. CRIME DE MOEDA FALSA. ANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO
DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESES DEFENSIVAS NÃO ANALISADAS PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA
FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DESTA CORTE SUPERIOR PARA
EVITAR ARBITRARIEDADES. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE E DA
CONDUTA SOCIAL. PATENTE INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. DESNECESSIDADE DE
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte local, a
despeito de ratificar a dosimetria formulada na sentença, não analisou as teses ventiladas
pela defesa neste habeas corpus. Todavia, cabe reconhecer que a existência de flagrante
ilegalidade na dosimetria da pena-base permite, de modo excepcional, a intervenção e o
controle por parte desta Corte Superior, de modo a evitar arbitrariedades. No caso, é
patente a inidoneidade dos fundamentos adotados para a valoração negativa das
circunstâncias judiciais relativas à personalidade do agente e à conduta social, sendo
prescindível qualquer incursão no acervo fático-probatório para sua constatação. 2. No
decreto condenatório destacou-se que o réu, apesar de ser primário à época dos fatos,
possuía, ao tempo da sentença, condenação com trânsito em julgado pela prática de
fatos posteriores ao que se relaciona a estes autos. Todavia, consoante
entendimento pacífico deste Superior Tribunal, estabelecido na Súmula
444/STJ, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso
para agravar a pena base. Ademais, condenação transitada em julgado por fato
cometido posteriormente ao apurado nestes autos também não serve para majorar a
pena-base. 3. Com relação à conduta social, a condição de usuário de drogas não
constitui motivação idônea para valorar negativamente a conduta social ou
personalidade. A conduta social versa sobre a vida do réu e o modo como ele se relaciona
com as pessoas. O histórico de vida social do condenado, ou seja, como é a sua interação
com a vizinhança, família e trabalho. Sobre a questão, predomina nesta Corte o
entendimento de que, mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da
pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir
drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em
seu desfavor. 4. Agravo regimental não desprovido" (AgRg no HC 529.624/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 23/9/2019) (Grifo
nosso.);
"EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PEDIDO DE
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO PELA PRÁTICA DE
DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTO IDÔNEO. PRECEDENTES.
QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. MOTIVO HÁBIL A
AFASTAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO PENA PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE
DROGAS. PLEITO DE ABRANDAMENTO DE REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o
agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios
fundamentos. II - É consabido que inquéritos e ações penais em curso não
podem ser valoradas como maus antecedentes, de modo a agravar a pena do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 25/06/2021 10:15:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20f47019d9
réu quando das circunstâncias judiciais avaliadas em dosimetria de pena na
primeira fase, para fins de aumentar a pena-base. Contudo, na espécie, não se
trata de avaliação de inquéritos ou ações penais para agravar a situação do paciente
condenado por tráfico de drogas, mas como forma de afastar um benefício legal, desde
que existentes elementos concretos para concluir que ele se dedique a atividades
criminosas, sendo inquestionável que em determinadas situações, a existência de
investigações e/ou ações penais em andamento possam ser elementos aptos para
formação da convicção do magistrado. (...) Agravo regimental desprovido" (AgRg no HC
627.321/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/3/2021, DJe
8/4/2021) (Grifo nosso.).
Nesse mister, apesar de entender que a condenação do réu deve ser mantida, há de se decotar a fração
corresponde à majoração da pena-base. Assim, readequo a sanção basilar no mínimo estabelecido em
Lei, 1 (um) ano de reclusão.
À mingua de circunstâncias agravantes e de causas de aumento e de redução de pena, fixo o
apenamento definitivo, portanto, em 1 (um) ano de reclusão.
Destaco que, apesar de o réu ser menor de vinte e um anos à época da prática delitiva, o que atrairia a
incidência do art. 72, inciso I, do CPM, a "incidência da circunstância atenuante não pode induzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal[2]".
Observo, ainda, ter o Decisum primevo repetido a mesma fundamentação para estabelecer o prazo de 3
(três) anos para o cumprimento do Sursis. Logo, dadas as mesmas razões acimas expostas acerca da
impossibilidade de utilização de ações penais em andamento para induzir os maus antecedentes do réu,
concedo o direito à suspensão condicional do cumprimento da pena pelo prazo de 2 (dois) anos,
conforme estipulado no art. 84 do Codex Milicien.
E nem se diga quanto à necessidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.
Na espécie, não incide a prescrição retroativa, prevista no §1º do art. 125 da Lei adjetiva castrense,
porque não decorreu o intervalo de 2 (dois) anos entre o primeiro marco obstativo, datado de
18/10/2018, e a Sentença condenatória, datada de 26/2/2020.
Posto isso, voto pelo conhecimento e pelo parcial provimento do Apelo do ex-Sd Ex CLÁUDIO EDUARDO
RODRIGUES MACHADO para, mantendo-o incurso no art. 290 do Código Penal Militar, fixar a pena em 1
(um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto, com o direito de recorrer
em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Brasília - DF, 17 de junho de 2021.

MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISORA

[1] NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal
Militar. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 1305 e 1.309.
[2] AgRg no AgRg no AREsp 1799111/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021.